Tribunal: STF
Processo: Pet 8637
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
(Petição nº 24.305/2020)
    DESPACHO: Oficie-se ao eminente Senhor Procurador-Geral da República, transmitindo-se-lhe cópia da petição formulada por Severino Batista do Nascimento Neto, na qual postula a revogação da prisão cautelar que lhe foi imposta. É que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas assinado ao Ministério Público Federal para pronunciar-se sobre referido pleito já se esgotou.
    Desse modo, encaminhem-se ao eminente Senhor Procurador-Geral da República cópias do presente despacho, da Petição nº 24.305/2020 e também do despacho exarado pelo eminente Ministro GILMAR MENDES (fls. 1.045).
    2. Uma vez devolvidos, com urgência, os autos que se encontram em poder da douta Procuradoria-Geral da República, apreciarei, então, os pedidos de revogação da prisão cautelar formulados nas Petições nºs 15.007/2020 (fls. 924/926), 15.061/2020 (fls. 945/947-v.), 15.377/2020 (fls. 997/1.000) e 18.578/2020 (fls. 1.036/1.038), protocoladas pelos acusados Severino Batista do Nascimento Neto, João Bosco Nonato Fernandes e Israel Nunes de Lima, respectivamente.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator